Tribunal: TJPA
Processo: 0805549-02.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805549-02.2023.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANILO PEREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O órgão ministerial sustenta que a materialidade e autoria estariam comprovadas pelos depoimentos policiais e pelos entorpecentes apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria do delito de tráfico de drogas atribuído ao acusado, autorizando a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de cocaína e maconha.

4.

Os depoimentos das testemunhas de acusação apresentam divergências relevantes acerca da dinâmica da ocorrência, especialmente quanto ao local da abordagem inicial, ao local exato onde os entorpecentes foram encontrados e às circunstâncias da apreensão.

5.

As testemunhas policiais confirmam que diversas pessoas empreenderam fuga do imóvel no momento da chegada da guarnição, permanecendo apenas o acusado no local, circunstância que fragiliza a atribuição exclusiva da droga ao réu.

6.

Não há consenso entre os agentes públicos sobre se os entorpecentes foram encontrados com o acusado, na cozinha da residência ou no quintal do imóvel.

7.

As testemunhas de defesa afirmam que o imóvel não pertencia ao acusado e que ele apenas se encontrava no local no momento da abordagem policial.

8.

A condenação criminal exige prova segura e robusta da autoria delitiva, não sendo admissível decreto condenatório fundado em dúvidas ou presunções.

9.

O princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição quando o conjunto probatório não conduz a juízo de certeza acerca da prática delitiva pelo acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva.

2.

Divergências relevantes nos depoimentos testemunhais acerca da dinâmica da apreensão impedem a formação de juízo condenatório seguro.

3.

O princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição quando subsistem dúvidas razoáveis sobre a responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2691961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 03.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que absolveu o apelado, Danilo Pereira de Lima, da conduta que lhe foi atribuída na denúncia acusatória, descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Em razões recursais apresentadas, ID 24518999,
requer o
parquet
a condenação do apelante, arguindo que existem provas suficientes nos autos para lastrear um decreto condenatório em seu desfavor.

Em contrarrazões,
o apelado requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 24518952,
in verbis
:

“Consta no IPL que no dia 03/11/2023, por volta das 22h10min, o acusado
DANILO PEREIRA LIMA
foi conduzido à Seccional em razão de adquirir, trazer consigo, guardar e fornecer substâncias entorpecentes ilícitas, destinadas à traficância.

Os policiais responsáveis pela diligência relataram que foram acionados via CAD, para verificação de uma movimentação de suspeitos na Vila Marabá, nas proximidades de uma academia e ao chegar ao local realizaram a abordagem ao nacional MAICON FERREIRA MARQUES e ao adolescente JHONI ALBUQUERQUE DIAS, no entanto, não foram encontrados entorpecentes.

Durante a abordagem, o adolescente JHONI declarou que era usuário, mas, não estava na posse de entorpecentes, no entanto, indicou que na residência localizada à rua São Lucas, quadra 41, lote 4, bairro Cristo Vive haveria a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Após, a equipe policial deslocou-se ao endereço informado, oportunidade em que constataram que alguns indivíduos, ao notarem a presença dos policiais, evadiram do local.

Em seguida, o acusado DANILO foi abordado e ao proceder a sua revista foi constatado que estava na posse dos entorpecentes abaixo listados:

- seis embrulhos de substância entorpecente semelhante a “maconha”, com peso aproximado de 6,0 g;

- duas pedras de substância semelhante ao entorpecente “oxi”, com peso aproximado de 2,1 g;

- uma balança de precisão;

- dois aparelhos celulares.

MAICON FERREIRA MARQUES declarou que no dia dos fatos estava na companhia do adolescente JHONI, oportunidade em que foram abordados pelos policiais, contudo, não estavam na posse de nenhum entorpecentes, embora seja usuário de drogas.

Informa que ao serem questionados pela equipe policial do motivo de estarem no local, responderam que foram na casa da tia de JHONI.

Declarou que JHONI informou a equipe policial que o movimento das drogas ocorria no bairro Cristo Vive.

Afirma MAICON que possui conhecimento de que o acusado DANILO comercializa entorpecentes na localidade.

Em Termo de Oitiva de Adolescente, o menor JHONI ALBUQUERQUE DIAS confirmou os fatos relatados por MAICON e acrescentou que é usuário de drogas e adquire os entorpecentes no barro Cristo Vive.

Relatou o adolescente que conhece o acusado DANILO, vulgo “NEGUINHO”, o qual tem conhecimento que comercializa entorpecentes na localidade.

Em interrogatório, o acusado DANILO exerceu seu direito constitucional ao silêncio.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí proferiu sentença meritória, absolvendo o denunciado da tipificação que lhe foi atribuída, descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Inconformada, a acusação interpôs recurso de apelação, postulando a condenação do apelado, por entender existentes provas suficientes que demonstram a autoria delitiva a ele atribuída.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Alega o Órgão Ministerial que a materialidade e autoria delitiva encontra-se demonstrada nos autos, devendo a sentença absolutória ser reformada para uma decisão condenatória.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva foi deveras comprovada, através do
Laudo Toxicológico Definitivo
, constante à ID 24518961, que comprova que o material entorpecente apreendido com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
cocaína

(02 embalagens pesando 2,0 gramas) e
maconha
(06 porções pesando 06 gramas).

Quanto a autoria do delito em questão e, após compulsar tudo que consta nos presentes autos, entendo que esta não foi realmente comprovada no processo, existindo dúvida sobre tudo que ocorreu de fato na data do delito, explico.

A testemunha de acusação, Sargento da Polícia Militar, WILTON CAVALCANTE SIQUEIRA, ID 24518970
, disse ao juízo da causa que não se recordava com detalhes da ocorrência; que foi informado que haveria a ocorrência de tráfico de drogas no local conhecido como Cristo Vive; que fez diligência ao local indicado e encontrou o acusado com certa quantidade de droga; que outros elementos se evadiram; que os elementos estavam na parte de traz da casa, no quintal; que não se recorda se foi denúncia anônima; que foi apreendido maconha a crack; que o réu nada declarou aos policiais;
que afirma que inicialmente, na Vila Marabá, abordou dois elementos que estavam em um ônibus da Aviação Tucuruí e estes lhe disseram que estariam tentando praticar alguns furtos para trocarem por drogas no local Cristo Vive
; que foi apontado a casa do réu como sendo o local onde comprariam a droga; que quando chegou ao local viu uma movimentação na parte detrás da residência onde estava o réu;
que encontraram na cozinha da casa uma quantidade de droga
; que encontraram também uma balança de precisão.

A testemunha, LIDIANE SANTOS DA CONCEIÇÃO, Policial Militar, disse em juízo, mídia de ID 24518971, que
se recorda que foi informado por dois indivíduos que estavam em um ônibus que em uma casa na localidade Cristo Vive haveria tráfico de drogas; que não apontaram o réu como traficante; que ao chegarem na frente da residência perceberam que alguns indivíduos empreenderam fuga, sendo que ao entrarem encontraram o denunciado;
que não se recorda onde foi encontrada a droga e a balança de precisão
.

A testemunha, RAFAEL ALMEIDA DA SILVA, Policial militar, afirmou em juízo que
o juiz criminal da cidade de Tucuruí comunicou de dois indivíduos que estariam rondando sua residência e que havia entrado em um ônibus; que a guarnição conseguiu para o veículo e abordar os dois indivíduos; que esses nacionais informaram à guarnição que haveria tráfico de drogas em uma casa na localidade conhecida como Cristo Vive; que se dirigiram ao local e perceberam algumas pessoas empreendendo fuga pela parte de trás do imóvel; que o denunciado ficou no local;
que não sabe se a droga foi apreendida com o acusado ou no chão do quintal
.

As testemunhas de defesa,

JHONI ALBUQUERQUE DIAS e MAICON FERREIRA MARQUES,
negaram a traficância atribuída ao denunciado, afirmando em juízo que a casa onde o apelado estava não era sua residência; que estaria tomando um café quando os policiais chegaram; que a casa onde estava o denunciado era a casa da mãe da testemunha Maicon; que a tia do acusado mora bem ao lado da casa de Maicon e que são todos vizinhos.

A testemunha, Sargento da Polícia Militar,

WILTON CAVALCANTE SIQUEIRA, disse na fase inquisitiva, ID 24518934:
“
que, no dia 03/11/2023, por volta das 22h10min, foi acionado via CAD para verificar a movimentação de indivíduos suspeitos na Vila Marabá, próximo de uma Academia. QUE ao chegar ao local, a guarnição realizou a abordagem do nacional MAICON FERREIRA MARQUES e do adolescente identificado por JHONI ALBUQUERQUE DIAS. QUE durante a abordagem não foi encontrado nenhum ilícito. Ocorre que, ao serem questionados sobre o que estariam fazendo naquele local, o adolescente JHONI ALBUQUERQUE informou que era usuário e que não estava portando drogas no momento, entretanto, na Rua São Lucas, QD 41, Lote 04, bairro do Cristo Vive, haveria o tráfico de drogas. QUE o efetivo policial se deslocou até o local informado pelo adolescente, onde visualizaram alguns individuos. QUE ao notarem a presença da guarnição, os suspeitos se evadiram do local, contudo, o nacional identificado por DANILO PEREIRA DE LIMA foi abordado e encontrado com 06 (seis) trouxas de substância semelhante à maconha, com peso aproximado de 6,0g, 02 (duas) pedras de substância semelhante ao OXI, com peso aproximado de 2,1g. uma balança de precisão e um aparelho celular SANSUNG, GALAXY A03 Core, Preto, IMEI 350057315475661. QUE ao ser questionado sobre os outros indivíduos que se evadiram do local, DANILO PEREIRA relatou que fugiram para o mato. QUE também foi apresentado o aparelho celular SANSUNG, GALAXY A14, preto, apreendido durante a abordagem. QUE diante da situação, os indivíduos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia
.”

Ora, a narrativa dos fatos trazida em juízo deixa dúvida sobre como se deu realmente a dinâmica no dia da ocorrência, já que inicialmente não há certeza se a bordagem efetuada pela polícia nos dois indivíduos foi próximo a uma academia ou dentro de um ônibus, além do que a casa onde foi encontrado o réu é a casa da mãe de uma das testemunhas de defesa, e como dito pelos policiais, no momento da ação policial houve a fuga de várias outras pessoas pela parte de trás da residência, tendo permanecido lá somente o acusado, não tendo sido esclarecido pelas testemunhas de acusação onde a droga de fato foi encontrada, sendo dito por uma testemunha de acusação que a droga foi encontrada na cozinha da casa, outra testemunha afirmado que talvez tenha sido encontrada no quintal da residência e a terceira nada disse sobre o provável local onde a droga foi apreendida, existindo dúvidas sobre o que realmente ocorreu no dia dos fatos, não havendo sustentáculo probatório suficiente para impor uma decisão condenatório, quando dúvidas se mostram presente nos autos.

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, em que pese não se possa dizer o mesmo em relação a materialidade, conforme já mencionado alhures, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Para que seja proferido um decreto condenatório, faz-se necessária a perfeita adequação do comportamento dos apelados em um dos tipos penais descritos no artigo 33 Lei 11.343/06, pois, o delito de tráfico de entorpecentes não se presume, prova-se, demonstra-se.

Do contrário, estar-se-ia a condenar uma pessoa objetivamente, vale dizer, sem prova suficiente da conduta criminosa a ela imputada.

De modo que a prova coletada aos autos, não conduz a um juízo de certeza quanto a autoria do crime atribuído ao apelado, devendo, no caso, imperar o princípio do
in dubio pro reo
, posto que para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

A convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Decerto, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do acusado é o resultado que se espera.

Desta feita é imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da alegada insuficiência de provas para condenação. III. Razões de decidir 5. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise.6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante.7. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas nesta instância. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas. 3 (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026